Tribunal: TJMT
Processo: 0057255-53.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0057255-53.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALUISIO METELO JUNIOR - CPF: 809.509.901-59 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CRÉDITOS DE NATUREZA TRABALHISTA. CORREÇÃO MONETÁRIA - INSURGÊNCIA – APLICAÇÃO DOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
.” (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).

Honorários de sucumbência adequados, uma vez foram fixados sobre o valor atualizado da causa, enquanto deveriam ter sido fixados em percentual sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, § 2°, §3°, inciso I do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Cobrança
, pelo juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital
,
proposta por
ALUISIO METELO JUNIOR
em desfavor do apelante.

A ação foi

julgada parcialmente procedente para condenar a Fazenda Pública ao
pagamento das diferenças salariais decorrentes de crédito de natureza trabalhista, no valor de R$ $ 24.931,22 (vinte e quatro mil novecentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos), com incidência de juros de mora desde a data da citação no percentual da caderneta de poupança, e correção monetária contados do evento danoso com base no INPC até o advento da Lei n° 11/960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA. Também foram arbitrados honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. (ID Num. 1975350)

Nas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO almeja a reforma da sentença para alteração do índice de correção monetária para remuneração básica da caderneta de poupança (TR) no período entre 30/06/2009 a 25/03/2015, conforme Tema 810/STF, e a adequação dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois foram fixados com base no valor da causa, enquanto deveria ser pelo valor da condenação. (ID Num. 1975416/1975427)

Contrarrazões ao ID Num. 1975491, pugnando a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar sobre o mérito por ausência de interesse público justificador da intervenção ministerial (ID Num. 2298740).

Atente-se o Cartório aos requerimentos de ID Num.1975447 e Num.1975491, a fim de se evitar equivoco quanto as intimações, que devem ser direcionadas de forma exclusiva aos advogados indicados.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de ação de cobrança de créditos trabalhistas julgada parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“(...) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, para condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento do valor líquido da certidão de crédito, qual seja R$ 24.931,22 (vinte e quatro mil novecentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos), com incidência de juros de mora desde a data da citação no percentual da caderneta de poupança, e correção monetária contados do evento danoso com base no INPC até o advento da Lei n° 11/960/2009 (29/06/2009), e após pelo IPCA.

Sem custas, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2° do art.85 do CPC.”

A Fazenda Pública recorre tão somente quanto aos índices de correção monetária fixados no julgado e arbitramento dos honorários de sucumbência.

Após o julgamento do Tema 905, o Superior Tribunal de Justiça definiu que os índices de correção monetária e juros de mora aplicados nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, referentes a servidores e empregados públicos, devem seguir o entendimento:

“
3.
1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E”.

Sobre a aplicação da atualização monetária para as condenações judiciais de tal natureza, trago trecho do voto do eminente Ministro Mauro Campbell Marques no voto do REsp no 1492221/PR:

[...]Tratando-se de créditos referentes a servidores e empregados públicos, a atualização monetária e a compensação da mora obedecem aos seguintes critérios:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até julho/2001

1% ao mês.

Decreto Lei 3.322/87

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro de 2001

Agosto/2011 a junho/2009

0,5% ao mês.

MP 2.180-35/35 que acrescentou o art. 1o-F À Lei 9.494/97

IPCA-E

A partir de julho/2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009)

IPCA-E

Com a rejeição dos embargos de declaração que pendiam de julgamento no Tema 810 do STF, em 03.10.2019, a corte máxima manteve-se o entendimento firmado no sobredito Tema 905 do STJ, que definiu os índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AGENTES PRISIONAIS – REFÉNS DE DELINQUENTES QUE ADENTRARAM NA CADEIA PÚBLICA FEMININA DE CÁCERES – AUSÊNCIA DE POLICIAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – VALOR DO DANO MORAL – ATENUAÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO –
JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ
– RECURSO DO ESTADO PROVIDO – RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O Estado deve ser responsabilizado pela falha ou deficiência na prestação da segurança pública aos agentes prisionais. A omissão do Estado constituiu, na espécie, no fator determinante para que os delinquentes adentrassem na cadeia pública e fizessem os agentes prisionais de reféns. Os danos morais devem ser reduzidos, tendo em vista que se mostra razoável e adequado para compensar o sofrimento causado aos autores, e para desestimular a repetição da conduta por parte do réu, sem ocasionar o enriquecimento das partes.
Na hipótese de condenação imposta à Fazenda Pública, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar o Tema 905 do STJ.
Quando a parte vencida for a Fazenda Pública é plenamente permitida a fixação de honorários em valores mais comedidos para que assim não onere demasiadamente o erário e, consequentemente, não viole o interesse público envolvido”.
(N.U 0001501-42.2010.8.11.0006, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 25/01/2019) Destaquei.

Por fim, cabe reforma sobre os honorários de sucumbência, uma vez foram fixados sobre o valor atualizado da causa, enquanto deveriam ter sido fixados em percentual sobre o valor da condenação, a teor do artigo 85, § 2°, §3°, inciso I do CPC/2015. Sendo assim, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos da lei processual civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para determinar que os índices de juros e correção monetária sejam aplicados nos termos do Tema 810/STF e Tema 905 do STJ, e adequar a condenação da verba de sucumbência, nos termos
do artigo 85, § 2°, §3°, inciso I do CPC/2015, fixando-a em 10
% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021